Tribunal: TJPA
Processo: 0809623-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809623-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809623-20.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802044-41.2024.8.14.0037

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA

IMPETRANTE: DR. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB PA 22428

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Raimeson Figueiredo Teixeira, contra decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos de processo criminal em que o paciente figura como denunciado por tentativa de homicídio qualificado, praticado em contexto de atuação de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, no âmbito de um “tribunal do crime”. A defesa alega ausência de justa causa, excesso de prazo, condições pessoais favoráveis e fundamentação inidônea da decisão constritiva, pleiteando a revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, enseja excesso de prazo; (ii) estabelecer se há justa causa e elementos probatórios mínimos que autorizem a manutenção da custódia; (iii) verificar se as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva; e (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo por ausência de reavaliação da prisão preventiva resta prejudicado, diante da decisão judicial que apreciou pedido de revogação e manteve a segregação, com base em fundamentos atualizados.

4.

A aferição de eventual insuficiência probatória sobre autoria e materialidade demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5.

O decreto prisional encontra-se idoneamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, no modus operandi da tentativa de homicídio praticada em contexto de organização criminosa, e na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (arts. 312 e 313, I, CPP).

6.

Condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que evidenciam o periculum libertatis, conforme jurisprudência consolidada.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade dos agentes e da gravidade da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de excesso de prazo por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva resta prejudicada quando há decisão recente apreciando pedido de revogação da custódia.

2.

A insuficiência de provas de autoria não pode ser aferida na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória.

3.

A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na conveniência da instrução criminal, desde que haja indícios de autoria e prova da materialidade.

4.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 21.09.2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer parcialmente
do Habeas Corpus impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809623-20.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802044-41.2024.8.14.0037

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA

IMPETRANTE: DR. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB PA 22428

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA
, contra segregação decretada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos do processo criminal nº 0802044-41.2024.8.14.0037.

Na petição inicial do habeas corpus (ID nº 27141401), a Defesa alega: (i) ausência de justa causa em decorrência da inexistência de elementos probatórios que vinculem o paciente aos fatos descritos na denúncia; (ii) excesso de prazo por omissão judicial na reavaliação da prisão preventiva, violando o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (iii) condições pessoais favoráveis do paciente para responder ao feito em liberdade e (iv) utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício. Pugna, liminarmente, pela revogação da custódia e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 26/05/2025, por meio do Ofício n.º 74/2025 – GAB (ID

27097186), oportunidade em que a autoridade impugnada destacou:

“(....)

Segundo relatório de missão da autoridade policial no cumprimento dos mandados de prisões, os nacionais RONISON, IASMIN, RAIMESON e ANA CRISTINA fugiram do município, estando alguns escondidos em local incerto e não sabido (id. 124171778 - Pág. 64).

Faço remissão aos documentos (id.) dos autos de n.º 0802044- 41.2024.8.14.0037.

Consta da denúncia a seguinte narrativa:

“Narram os autos de investigação que, no dia 11 de agosto de 2023, por volta das 20h30min, no Residencial Tia Ana, no campo João Oliveira, nesta cidade de Oriximiná, ALESSANDRO PEREIRA FARIAS, KERLISSON DA SILVA GEMAQUE, ALEXANDRE PEREIRA FARIAS, RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA, RONAN DURÃO FERNANDES, GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA e RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, assim como os indivíduos identificados como “PAPINHA” e “TICUAM”, constituindo/integrando, pessoalmente, a organização criminosa Comando Vermelho, tentaram, mediante o uso de armas de fogo, à traição e emboscada e por motivo torpe, matar a vítima ALZIMIR OLIVEIRA DE SOUZA, não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Extrai-se dos autos que, na ocasião dos fatos, a vítima estava indo para sua casa quando os denunciados ALESSANDRO, vulgo “PP”, ANDRÉ BENTES SILVA, KERLISSON, RONAN e ALEXANDRE, os quais eram conhecidos de ALZIMIR por andar com ele e comprar drogas – havendo certa relação de confiança –, pediram para que carregasse um alicate de cortar cadeado, o que foi atendido pelo ofendido.

Nesse passo, a vítima e os imputados seguiram em direção ao Residencial Tia Ana, por meio do campo João Oliveira. No entanto, no meio do caminho, ALESSANDRO pediu para a vítima entregar-lhe o alicate e, ao fazê-lo, “PP” sacou uma arma de fogo e um celular para filmar a ação.

Logo depois, visando se resguardar – que não se mostrou tão eficaz –, o ofendido começou a correr, ocasião em ALESSANDRO realizou o primeiro disparo em direção a ALZIMIR, acertando o rosto da vítima de raspão. Após, outro denunciado, KERLISSON ou ANDRÉ, efetuou um segundo disparo, que atingiu o peito do ofendido, próximo ao ombro.

Apesar de estar sozinho e com seus algozes em maior número, ALZIMIR conseguiu se desvencilhar da situação e, imediatamente, se dirigiu ao hospital, circunstância em que a autoridade policial foi acionada.

Após tomar conhecimento do caso, a polícia empreendeu diligências e se direcionou à residência de ALEXANDRE e ALESSANDRO, sendo recebida pela genitora destes, a Sra. ANA CLARA MARTINS PEREIRA (ID Num. 100962521 - Pág. 9), a qual, após contatar ALESSANDRO, expôs que seu filho confidenciou a prática delitiva, bem como apontou o envolvimento de ALEXANDRE nos fatos objetos dos autos.

No mesmo sentido, a irmã de ALEXANDRE e ALESSANDRO, a adolescente CARLEANE PEREIRA FARIAS (ID Num. 100962521 - Pág. 10), afirmou ter conhecimento do envolvimento dos denunciados na prática do ilícito. No momento das apurações realizadas pela autoridade policial, conseguiu-se lograr êxito na prisão de ALEXANDRE, que estava nas proximidades de sua residência, conduzindo-o, em seguida, à delegacia para os procedimentos cabíveis. Em sede policial (ID Num. 100962522 - Pág. 3), ALEXANDRE negou participação no crime e, inclusive, que não estava no local, no entanto, a vítima afirma que o denunciado estava na ocasião dos fatos.

Posteriormente, ALESSANDRO (ID Num. 100962522 - Pág. 14), ao ser ouvido pela autoridade policial, confidenciou a prática da tentativa de homicídio, apontando que estava cumprindo ordens da facção Comando Vermelho e que ALZIMIR estava “decretado” pela facção em razão de “caguetar” um roubo que aconteceria na casa de Triunfo.

Conforme apurado nas investigações realizadas, existe, escondido sob o delito dos autos e de outros crimes objetos de outros procedimentos, uma estrutura organizada de um tribunal do crime nesta cidade de Oriximiná.

Na situação em análise, ALESSANDRO, ALEXANDRE, KERLISSON e RONAN foram os responsáveis por cumprir a ordem de execução proferida pelo tribunal do crime, o qual tem como “juiz” o denunciado RONISON, responsável por decretar as execuções e por ter ordenado a morte de ALZIMIR.

Nessa toada, ainda em atenção à estrutura criminosa, ANDRÉ, RAIMESON, GILDEVANDRO, PAPINHA” e “TICUAM” figuram como os responsáveis por garantir o cumprimento da ordem emanado, sob o encargo de entregar os armamentos e coagirem/ameaçaram os responsáveis pela execução da decisão.”

Trata-se de processo que apura as atividades do denominado “Tribunal do Crime”, da facção Comando Vermelho em Oriximiná, que conforme investigações seriam responsáveis por três tentativas de homicídio em um curto espaço de tempo.

O Relatório de investigação em id. 124171777 - Pág. 63, apontou que o nacional RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA, vulgo RN, é a pessoa com maior cargo hierárquico dentro da fação, no município de Oriximiná, partindo dele a ordem de execução dos integrantes julgados pelo tribunal do crime.

RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, irmão de RONISON, até a data dos fatos ocupava o cargo de “Disciplina e Idealizador de Missões” (id. 124171778 - Pág. 6).

Cumpre informar que o acusado
RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA
, vulgo “Kamikaze” ostenta 02 (dois) registros criminais (id. 129578921). Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, a existência de condições pessoais favoráveis aos denunciados, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

(...)”

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 27141401).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, destaco que o pleito de excesso de prazo por ausência de reavaliação da segregação resta prejudicado diante da decisão de Id. 146532169, na qual a autoridade coatora destacou:

“(...)

01. Considerando o teor da resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária ou nulidade,
RECEBO a denúncia
, por não se encontrarem presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397, do CPP;

02. Em relação ao
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
realizado pelo advogado constituído (id. 134740008), entendo que ainda se encontram presentes os motivos ensejadores da preventiva.

A análise dos autos revela que, não obstante a manifestação defensiva de ausência de provas,
há elementos informativos nos autos que, ao menos nesta fase inicial, dão suporte à manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, bem como da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Importa ressaltar que a alegação de insuficiência probatória se refere ao mérito da imputação penal, cuja apreciação demanda dilação probatória, própria da fase instrutória, não sendo cabível, nesta sede, a antecipação de juízo quanto à procedência ou não da pretensão punitiva estatal.

(...)

Ademais,
permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o decreto prisional, os quais ainda não foram elididos por fato novo ou circunstância apta a ensejar sua revogação, razão pela qual a segregação cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Não obstante, com base nos fundamentos já expostos em decisão anterior deste juízo que decretou a prisão preventiva do acusado em questão, bem como nos argumentos aqui elencados e na inexistência de novos elementos modificadores apresentados pela defesa, entendo necessária a manutenção da prisão preventiva pelos requisitos legais da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, bem como por estar atendida a condição legal da pena máximo em abstrato delito em questão, tudo em consonância do que preceitua os artigos 312 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (CPP).

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA.

03. RETIFIQUE-SE a ordem de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 3.0, já determinada nos autos do processo nº 0801881-95.2023.8.14.0037, procedendo-se às anotações e atualizações devidas.

04. Considerando que o réu, apesar de não citado formalmente, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, restando evidenciada sua ciência acerca da persecução penal em curso.

Considerando a adequação e conveniência da pauta do juízo, DETERMINO que seja procedida pela Secretaria Judicial a designação de audiência de instrução e julgamento via ato ordinatório, expedindo o necessário para o fiel cumprimento do ato.

(...)” APOrd 0802044-41.2024.8.14.0037 [
destaquei
]

Outrossim, insta salientar que diante da existência de elementos mínimos nos autos, a aferição mais aprofundada da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade no decreto prisional do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a referida decisão está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Com efeito, restam comprovadas os indícios de materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal - CPP) através do expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município. No mais, inclino-me pela presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial. Logo, na medida em que há tal prova, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de pericuium in mora (ou pericuium libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os relatos da que os acusados detêm elevado grau de periculosidade, reiteração delituosa aliado aos motivos que levaram à tentativa dos homicídios, verifica-se a frieza e violência do crime cometido
.

Ademais, a prisão preventiva dos acusados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo, os autos demonstraram claramente a periculosidade dos acusados, uma vez que o crime foi cometido com o emprego de violência contra a vítima, o que só corrobora para comprovar a periculosidade dos representados envolvidos.

Já no tocante a assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal levando em conta que os acusados julgam sobre si mesmos terem o poder de quem vive e quem morre, o que coloca em risco a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, entendo presente aludido requisito.

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (homicídio qualificado tentado) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP).

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA, vulgo “RN", NASCIDO E 13/09/1997, CPF nº 701.209.082-04, filho de Marilete de Souza Figueiredo; IASMIN ALMEIDA SANTOS, CPF nº 701.209.089-04, nascida em 25/08/2022, filha de Mary Leny Nascimento Almeida; ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, vulgo “PATROA", CPF nº 049.220.702-06, nascida em 13/08/2000, filha de Suely Rodrigues Soares;
RAIMESON FIGUEIRED0 TEIXEIRA
, vulgo “CAMICAZE", CPF n° 034.333.642-26, nascido em 18/11/1995, filho de Marlete de Souza Figueredo; GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA, vulgo “DIELSON", CPF n° 865.677.642-87, nascido em 29/10/1985, filho de Ana Lúcia Pereira da Silva; RONAN DURÃO FERNANDES, vulgo "NEGUINHO", CPF n° 057.985.872-31, nascido em 30/06/2004, filho de Aldenira Durão; "PAPINHA" (sem qualificação civil), NACIONAL DE ALCUNHA "TICUAM", "TK2" (sem qualificação civil), a serem complementadas com o resultado da missão, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penale a conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP).

(...)” Id. 26825166 [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação idônea ou requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
mandamus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/09/2025